Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-35.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-35.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800121-35.2021.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FLAVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.

EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ALEGA DESCONHECER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES PELA AUTORA. ÔNUS DO RÉU. NÃO APRECIADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. O julgamento antecipado da lide que não se manifesta acerca do pedido de produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

2. Havendo a inversão do ônus da prova, fica conferido à instituição financeira o dever de provar a efetiva transferência, de modo que a ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de expedição de ofício quanto ao pagamento cerceia o princípio do contraditório e da ampla defesa, de tal sorte que a sentença deve ser anulada, para que se determine a manifestação fundamentada pelo Juízo sentenciante acerca do pedido de produção da prova requerida, verificando-se a sua utilidade/necessidade.

3. Recurso provido, sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 6707365, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de INHANGAPI que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.

Consta de peça inicial (Id. 6707242) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por invalidez e foi surpreendida com descontos em seus vencimentos, referentes a uma operação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.396,89, a ser pago em 72 parcelas de R$ 41,00 (contrato número 573608857), o qual alega nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença de Id. 6707365, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica (contrato 554614553), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e condenar em danos morais na importância de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico do autor.

Irresignada, a instituição bancária demandada, apresentou recurso de apelação no id. 6707377, onde alega em apertada síntese, preliminarmente a nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao BANCO BRADESCO para confirmar o recebimento do crédito referente ao contrato entabulado entre as partes e; a ocorrência da prescrição trienal. Enquanto que no mérito aduz que o instrumento contratual do contrato reclamado nos autos, de nº 554614553, confirma e ratifica a legitimidade da contratação.

Ao final, pugna pelo acolhimento de uma das preliminares arguidas e, em caso de rejeição das mesmas, seja dado provimento ao recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos da parte autora e, em caso de condenação, requer seja afastada a devolução em dobro para que se dê na forma simples, bem como, a compensação dos valores creditados em favor da parte autora, além da minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 4977757.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO ITAU BMG, a restituir em dobro

os valores indevidamente descontados e, em danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico do autor.

O Banco apelante alegou preliminarmente o cerceamento de defesa sob o argumento de que, em sede de contestação, requereu expressamente expedição de ofício ao Banco onde a autora é correntista, com o objetivo de comprovar o crédito advindo do contrato firmado entre as partes. Todavia, seu pedido sequer foi apreciado pelo Juízo a quo. Assim, requereu o provimento do apelo para decretar a nulidade da sentença, com o retorno do feito para a origem, com a consequente reabertura da instrução processual.

Analisando os autos, concluo que houve cerceamento do direito de defesa por não ter sido analisado o pedido de produção de prova, referente a expedição de ofício solicitado pelo demandado, ora apelante.

No caso dos autos, houve na contestação (id. 6707247 - Pág. 22) pedido expresso para expedição de ofício ao Banco Bradesco, agência 979, conta 600007-0, no período de 01/2017 a 03/2017, a fim de verificar se houve o recebimento pela autora do valor contratado, não tendo, todavia, o magistrado de origem apreciado o pedido de produção de provas.

Ademais, havendo a inversão do ônus da prova, fica conferido à instituição financeira o dever de provar a efetiva transferência, de modo que a ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de expedição de ofício quanto ao pagamento cerceia o princípio do contraditório e da ampla defesa, de tal sorte que a sentença deve ser anulada, para que se determine a manifestação fundamentada pelo Juízo sentenciante acerca do pedido de produção da prova requerida, analisando-se a sua utilidade/necessidade.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado o seu pedido de produção de provas na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023